Tribunal: TJDFT
Processo: 0728130-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728130-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS FREITAS AMORA AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Freitas Amora contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no processo de execução de título extrajudicial movido por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., no 0712286-57.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a decisão que rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a discussão acerca da inexigibilidade do título deve ser objeto de embargos à execução. Em resumo, alega que a exceção de pré-executividade é cabível a qualquer tempo, diante das irregularidades no título. Afirma que o título executivo é incerto, ilíquido e inexigível. Sustenta que a execução é nula, pois desacompanhada da memória do cálculo do débito. Alega que a capitalização de juros não se acha expressa no contrato. Sustenta a existência de risco de dano caso o processo siga o seu curso, de modo que requer a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, o acolhimento do incidente. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em processo de execução, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa atípica do executado, destinada a apontar vícios em matéria de ordem pública e que independem de dilação probatória. São questões de direito, portanto, que devem ser apreciadas pelo julgador, de ofício. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PROTOCOLOCAMENTO. INTEMPESTIVO. 1 A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa atípica, sem regulamentação legal, disciplinada apenas pela jurisprudência e pela doutrina. As matérias a serem suscitadas pela parte executada se restringem àquelas de ordem pública, ou seja, questões de direito que podem ser conhecidas ex oficio pelo juiz, não sendo, pois, o caso de se apreciar, nessa sede, matéria de defesa que requeira dilação probatória. 2. Interposta a impugnação à penhora quando já escoado o seu referido prazo, impõe-se reconhecer a sua intempestividade e, por consequência, o seu não conhecimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1820987, 07394027520238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na forma do artigo 28 da Lei 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma indicada no próprio título ou pelo saldo devedor, demonstrado por planilha de cálculo ou extratos de conta corrente, facultando-se a cobrança de juros capitalizados. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, constituído de cédulas de crédito bancário, no valor total de R$ 154.820,46. O recorrente opôs exceção de pré-executividade alegando, em suma, a ausência de liquidez, exigibilidade e certeza dos títulos em razão da ausência de demonstrativo do cálculo do débito, bem como por incidir capitalização de juros, além de o contrato conter cláusulas abusivas. As matérias suscitadas pelo recorrente devem ser arguidas em embargos à execução, nos termos do artigo 917, CPC, pois dizem respeito à inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título, além de excesso de execução, demandando a dilação probatória. Ademais, não se verifica a irregularidade na execução. Os títulos que a instruem contêm o valor dos juros cobrados, o valor da prestação está definido, há previsão de capitalização de juros, além do que há planilha de cálculo com a demonstração do saldo devedor, conferindo-lhes a liquidez, a certeza e a exigibilidade, de modo que, a princípio, é regular o processamento da execução. Assim, não há elementos para o deferimento da medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)